Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743928-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE, NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a existência de coisa julgada referente à pretensão externada nestes autos, pois já foi objeto do processo no 0748716-07.2017.8.07.0016. 2. Verifica-se que, no processo no 0748716-07.2017.8.07.0016, a parte ora recorrente fazia parte do litisconsórcio ativo, para vindicar o mesmo direito pretendido nestes autos. Após sentença de mérito que lhe foi favorável naquele feito, a turma recursal reverteu o entendimento e julgou improcedente o pedido então formulado – ID 26817406, pág. 2 a 10 (sentença, acórdão e acórdão de embargos de declaração) – em relação a algumas das partes, entre elas, a autora da presente ação. 3. As decisões proferidas nos autos no 0748716-07.2017.8.07.0016 já se encontram preclusas, posto que transcorreu o prazo do trânsito em julgado. Agora, não é admissível intentar novamente outra decisão de mérito, com as mesmas partes, objetivando o mesmo direito, utilizando-se do pretexto de ter obtido as provas que não foram então apresentadas, quando ocorreu aquele julgamento. Não há demonstração de que a prova agora juntada não poderia ter sido obtida no momento daquele julgamento, ou que esteja amparada por uma nova situação, pois há apenas a apresentação de uma declaração do órgão administrativo (ID 26817404 – pag. 2) que pode e poderia ter sido obtida a qualquer tempo, inclusive quando do julgamento daquela ação. 4. Também não socorre a pretensão da autora o argumento da relativização da coisa julgada. De fato, esse tema, da relativização da coisa julgada, não é novo, mas tem aplicação restrita às situações de direitos indisponíveis, como nas questões de estado, não se aplicando ao caso dos autos, que cuida de direito disponível, embora situação no campo do direito público. 5. Portanto, o procedimento para reverter aquela decisão é outro, que não a mera suplantação, ou substituição, de uma sentença de mérito por outra, em ação de igual teor, e não há que se falar em relativização da coisa julgada para a obtenção do escopo da parte recorrente. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a omissão apontada, a não consideração do “argumento de inexistencia de coisa julgada, ja que a improcedencia no processo citado se deu por ausencia de elemento probante” foi exatamente a matéria específica disposta e decidida no acórdão. 3. Diante desse quadro, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 4. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV e art. 93, IX, todos da Constituição, sob o fundamento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido e inexistência de coisa julgada. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em relação ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito